Tribunal: TJDFT
Processo: 0709197-43.2022.8.07.0018
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0709197-43.2022.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SINDICATO DOS PROFESSORES NO DISTRITO FEDERAL APELADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Em observância ao art. 10 do CPC, intime-se o apelante para manifestação, no prazo de 5 (cinco) dias, quanto à suspensão do feito sob a afetação do Tema 1169/STJ e quanto à eventual prescrição do crédito exequendo, tendo em vista a arguição da prejudicial de mérito pelo ente público apelado. Após retornem os autos conclusos. P.I. Brasília-DF, 15 de janeiro de 2023. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator